Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR, advogado constituído com OAB/DF no 58.157, em favor de ENZO GABRIEL PIRES RIBEIRO, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 e no artigo 329, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para garantia da ordem pública. (ID 84811568). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que a quantidade de substância entorpecente apreendida foi ínfima (2,45g de maconha), sem demonstração concreta de periculosidade ou abalo à ordem pública. Aduz que a fundamentação da custódia se apoia em gravidade abstrata do delito e na existência de ANPP em andamento, circunstâncias que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada na inicial, não são suficientes, por si sós, para justificar a segregação cautelar. Alega que a prisão preventiva configura antecipação de pena e afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar. Requer, a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. A liminar foi indeferida (ID 84851041). As informações foram prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 84890222). A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pela denegação da ordem (ID 84937330). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, processo no 0703586-73.2026.8.07.0017, verifica-se que foi exarada decisão pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, em 29/5/2026, nos autos do habeas corpus no 1101275 - DF (2026/0210628-2), revogando a prisão preventiva do paciente. Neste contexto, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se.